Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57320/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758191, função SAUDE, que teve como objeto Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial do Alto Rio Negro (no da TCE no sistema: 65/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4575/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 57320/2011 (SIAFI/SICONV 758191/2011), firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, com a Missão Evangélica Caiuá, cujo objeto era "Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial do Alto Rio Negro". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, e, com fundamento no art. 12, § 3o e arts. 1o, I, 16, I, e 17, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, alínea "a", e 207, do Regimento Interno/TCU, em considerar revel o Sr. Daniel Fogaça, para todos os efeitos e acolher as alegações de defesa apresentadas pela Missão Evangélica Caiuá, aproveitando-as ao Sr. Daniel Fogaça, com vistas a julgar regulares as contas de ambos, dando-lhes quitação plena, além de encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da AudTCE (peça 122) e do parecer do MPTCU (peça 125), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.029/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Fogaça (XXX.134.408-XX); Missão Evangélica Caiuá (03.747.268/0001-80). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Frederico Pereira da Silva (37849/OAB-DF), representando Missão Evangélica Caiuá. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.